Tribunal: TJMT
Processo: 1000143-21.2022.8.11.0033
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000143-21.2022.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIO CARVALHO RODRIGUES - CPF: 830.067.961-87 (RECORRENTE), MARINA BARBOSA - CPF: 055.972.911-14 (ADVOGADO), LUCIVANE MINUSCULI BASSO - CPF: 030.785.001-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000143-21.2022.8.11.0033

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de São José do Rio Claro

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):
Fabia Carvalho Rodrigues

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
16/11/2022

Ordem na pauta: 15

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA SOLAR – REVELIA RECONHECIDA EM SENTENÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COBRANÇAS INDEVIDAS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, pois, ainda que exista cobrança indevida, não há nos autos prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do dia-a-dia.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem,
de ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais em que a parte autora alega que no ano de 2021 firmou contrato com a empresa
RN Energia Solar para a instalação de Parque Solar Fotovoltaico On Grid.

Sustenta que
realizou a instalação do sistema na unidade consumidora de n. 6/52768-9, e que cadastrou uma unidade beneficiária (UC 6/3247635-0) no percentual de 100% das sobras, no entanto,
a ré deixou de descontar a porcentagem correta nas faturas da unidade beneficiária, ou seja, aplicou a energia solar em quantidade menor daquela disponível, fazendo com que pagasse faturas com valores acima do que lhe era devido.

Por fim, afirma que a Requerida vem cobrando em suas faturas ICMS calculado sobre a energia solar, o que não é permitido, e mais uma vez, onerando o valor cobrando.

A ré, devidamente citada e intimada, deixou de apresentar contestação nos autos, sendo reconhecida em sentença a sua revelia.

Sentença de mérito que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a reclamada em R$ 5.019,90 (cinco mil e dezenove reais e noventa centavos), a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Insurgência apenas da empresa demandada, sustentado a inexistência de ato ilícito por parte da concessionária, pugnando pela rejeição da condenação por danos morais ou, alternativamente, redução do valor arbitrado.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia dos autos cinge-se acerca da caracterização da falha na prestação dos serviços da ré, no que concerne a cobrança indevida de valores nas fatura de energia enviadas ao consumidor usuário de energia solar, apta a gerar abalos de ordem dano moral.

Sabe-se que a responsabilidade da reclamada, como fornecedora de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo que tal responsabilidade somente é afastada quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Em que pese a alegação da ré de que não houve ato ilícito praticado, da análise dos autos vê-se que ao comparar a produção de energia solar durante o período de agosto/2021 até janeiro/2022, com as faturas de energia elétrica durante o mesmo período, constata-se que pela quantidade de KWh injetado na unidade geradora, que o excedente não foi computado integralmente na unidade beneficiaria.

Em razão de tais fatos, correta a sentença ao determinar a restituição dos valores que foram cobrados de maneira indevida nas faturas de consumo da parte autora.

Por outro lado, razão assiste a recorrente em relação a reforma da sentença de origem quanto a fixação de danos morais.

Sabe-se que a mera cobrança indevida somente é passível de configurar danos morais em casos excepcionais, por exemplo, quando o consumidor demonstra que a cobrança lhe causou prejuízos financeiros ou quando ocorra a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, cujas situações devem ser comprovadas de forma inequívoca, o que não é o caso dos autos.

Portanto, a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos.

Destaco tal ponto porque ainda que situação narrada na inicial
possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CF/88.

Assim, não há qualquer prova de que as cobranças tenham ocasionado algum dano maior ao consumidor, senão aquele concernente à diminuição de seu patrimônio, o que se resolve com a devolução da quantia paga indevidamente.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido de danos morais.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022